Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. FRAÇÃO DE METADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados golpes de faca que atingiram a vítima, causando-lhe lesões, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição em 1/2 (metade) em face da tentativa.
2. Inexistindo pedido expresso na denúncia pela condenação do acusado ao ressarcimento dos danos causados pelo crime, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo para a reparação de danos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de latrocínio), alterar a fração de diminuição pela tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), reduzindo pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, bem como para afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo para a reparação de danos.